Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-77.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-77.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE PLINIO SILVA NETTO - CPF: 086.096.739-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA. MÁ-FÉ COMPROVADA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Dirceu Pinhati Mendes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro prestamista ajuizada em desfavor de Icatu Seguros S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em debate: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova pericial e testemunhal; (ii) verificar se é devida a indenização securitária, diante da alegada má-fé do segurado no preenchimento da declaração pessoal de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria pode ser analisada a partir dos documentos constantes nos autos.

4. Restou comprovado que o segurado omitiu a existência de melanoma diagnosticado desde 2013 ao preencher a declaração pessoal de saúde, o que caracteriza conduta de má-fé.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609) admite a recusa da cobertura securitária quando evidenciada a má-fé do segurado, sendo irrelevante, nesse caso, a ausência de exames prévios exigidos pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas quando a matéria pode ser solucionada a partir da prova documental.

2. É lícita a recusa da cobertura securitária quando comprovada a má-fé do segurado, que omite dolosamente doença preexistente no ato da contratação."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Apelação Cível no 1000015-74.2020.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Dirceu Pinhati Mendes
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação
de Cobrança de Seguro Prestamista
registrada sob o no 1000157-77.2024.8.11.0051, ajuizada pelo
Apelante
em desfavor de
Icatu Seguros S.A.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

A parte apelante interpôs recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, sustentando que a negativa de produção de prova pericial grafotécnica e testemunhal prejudicou o Recorrente, devendo os autos serem devolvidos à origem para a correta instrução processual.

Sucessivamente, postula a reforma da sentença para reconhecer os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento do seguro prestamista contratado, sob o fundamento de que a seguradora falhou em demonstrar má-fé do Recorrente, bem como em demonstrar que exigiu exames prévios à contratação do seguro prestamista, atraindo para si a responsabilidade de pagamento do seguro, nos termos da Súmula 609 do STJ.

De igual modo, ainda de forma sucessiva, reforma da sentença para redimensionar os honorários de sucumbência ante a procedência de um dos pedidos do Recorrente, o que impõe a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Requer, ao final, o recebimento e processamento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para reconhecer os pedidos iniciais ou, ainda, subsidiariamente, redimensionar os honorários de sucumbência.

Nas Contrarrazões, a parte apelada
Icatu Seguros S/A
defendeu a manutenção integral da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. A parte agravada requer que este Egrégio Tribunal não conheça da apelação, por ausência de fundamentos hábeis, ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, negue provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Postula, ainda, a condenação do apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Noutro vértice, afirma que a eventual reforma do capítulo da decisão que trata dos honorários implicaria indevido benefício à parte que deu causa à lide ao omitir informações relevantes no momento da contratação do seguro, o que seria incompatível com os princípios da causalidade e da boa-fé processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente defende a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a produção da prova pericial consistente em perícia grafotécnica para o fim de comprar que a DPS do ano de 2017 não foi preenchida pelo falecido.

Acerca da questão a sentença se manifestou nos seguintes termos:

“[...]
Ademais, apesar da parte requerente postular perícia grafotécnica para comprovar que a DPS do ano de 2017 não foi preenchida pelo falecido, não há contestação da higidez do contrato de financiamento, tampouco do seguro prestamista, ao contrário, a pretensão dos autos é justamente o cumprimento do contrato de seguro, a apontar para um comportamento contraditório do requerente. [...]”

A parte recorrente contesta a fundamentação utilizada na sentença sob o argumento de que “a fundamentação acima não se presta a justificar a negativa da realização da perícia grafotécnica e da oitiva de testemunhas, uma vez que o financiamento e o seguro são válidos. O Recorrente questiona apenas o preenchimento da DPS, que causou consequências negativas aos herdeiros no momento de pleitear o seguro firmado.”

Todavia, a parte recorrente não comprova a existência de consequências negativas aos herdeiros, de forma que não há falar em cerceamento de defesa.

Do mesmo modo, inexiste qualquer cerceamento de defesa em razão da não produção de prova testemunhal, posto que no caso a matéria pode ser analisada com os documentos acostados nos autos.

Ante o exposto
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Espólio de Dirceu Pinhati Mendes
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação
de Cobrança de Seguro Prestamista
registrada sob o no 1000157-77.2024.8.11.0051, ajuizada pelo
APELANTE
em desfavor de
Icatu Seguros S.A.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente postula a reforma da sentença para reconhecer os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento do seguro prestamista contratado, sob o fundamento de que a seguradora falhou em demonstrar má-fé do Recorrente, bem como em demonstrar que exigiu exames prévios à contratação do seguro prestamista, atraindo para si a responsabilidade de pagamento do seguro, nos termos da Súmula 609 do STJ.

Evidencia-se nos autos que, na declaração pessoal de saúde, o segurado afirmou não possuir qualquer enfermidade, apesar de já ser portador de melanoma C 43.9 desde outubro de 2013, circunstância reconhecida pelo Espólio.

Dessa forma, resta clara a conduta de má-fé do segurado, que, mesmo ciente de sua grave condição, omitiu tal informação da seguradora recorrida.

Assim, estando demonstrada a má-fé, não há irregularidade na negativa da cobertura securitária, sendo inaplicável, neste caso, a Súmula 609 do STJ.

Sobre a questão já me pronunciei:

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de beneficiários, condenando-a ao pagamento da indenização securitária no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a seguradora pode recusar a cobertura securitária em razão de doença grave preexistente omitida pelo segurado no ato da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que o segurado possuía histórico de doenças graves desde 2014 (doença arterial coronariana e doença pulmonar obstrutiva crônica), as quais culminaram no óbito.

4. O segurado, ao preencher a proposta, declarou falsamente estar em boas condições de saúde, omitindo informação essencial para a avaliação do risco, configurando má-fé.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609) admite a recusa da cobertura securitária se comprovada a má-fé do contratante, o que ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
É lícita a recusa da cobertura securitária quando comprovada a má-fé do segurado, que omite dolosamente doenças graves preexistentes no ato da contratação
." (N.U 1000015-74.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

Além disso, comprovada a má-fé, torna-se irrelevante o fato de a seguradora não ter exigido exames médicos prévios.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025